Tribunal: TJSP
Processo: 1006672-94.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Danos Morais. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo. Negativação em órgão de proteção ao crédito. Autora que permaneceu meses com seu nome indevidamente negativado. Dano moral. Caracterização "in re ipsa". "Quantum" indenizatório reduzido para R$ 7.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Danos Morais. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo. Negativação em órgão de proteção ao crédito. Autora que permaneceu meses com seu nome indevidamente negativado. Dano moral. Caracterização "in re ipsa". "Quantum" indenizatório reduzido para R$ 7.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir da publicação do novo arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Forma de incidência de juros de mora mantida, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Sentença parcialmente reformada, com readequação da verba honorária de sucumbência, para evitar aviltamento dessa rubrica. Recurso provido em parte.